Tribunal: STJ
Processo: 5000183-94.2021.8.13.0329
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2212917 - MG (2025/0166853-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JOAO CARLOS ZANETTI DUARTE
ADVOGADOS
: HENRIQUE APARECIDO LOPES - MG133009
HENRIQUE APARECIDO LOPES - SP308508
GABRIELA GUEDES LADEIRA - MG151490
EMBARGADO
: ARMAZENS GERAIS ARARY LTDA
EMBARGADO
: LAERCIO APARECIDO MEDEIROS
ADVOGADO
: GEOVANE ANTONIO DE MEDEIROS - MG133429
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA.
DEPÓSITO DE SACAS DE CAFÉ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NCPC.
OMISSÃO.
NÃO
VERIFICADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51408176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 72d0fb3a-4164-485b-b8d5-e230059eb519

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51408176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 72d0fb3a-4164-485b-b8d5-e230059eb519

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2212917 - MG (2025/0166853-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JOAO CARLOS ZANETTI DUARTE
ADVOGADOS
: HENRIQUE APARECIDO LOPES - MG133009
HENRIQUE APARECIDO LOPES - SP308508
GABRIELA GUEDES LADEIRA - MG151490
EMBARGADO
: ARMAZENS GERAIS ARARY LTDA
EMBARGADO
: LAERCIO APARECIDO MEDEIROS
ADVOGADO
: GEOVANE ANTONIO DE MEDEIROS - MG133429
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA.
DEPÓSITO DE SACAS DE CAFÉ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NCPC.
OMISSÃO.
NÃO
VERIFICADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO CARLOS ZANETTI
DUARTE (JOÃO) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRATO
DE DEPÓSITO. ARMAZÉM GERAL. PRAZO PRESCRICIONAL.
TRÊS MESES.
1. A pretensão de restituição de coisa certa fundada em contrato de
depósito prescreve em três meses, nos termos do Decreto no 1.102
/1903, por se tratar de regra específica.
2. Recurso especial provido (e-STJ, fl. 369).
Documento eletrônico VDA51152509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:48
Código de Controle do Documento: 84e86824-0c6d-4905-ac89-acb761e77cfc

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o acórdão embargado
incorreu em omissão e contradição ao aplicar o prazo prescricional de três meses,
porquanto a demanda não versa sobre a restituição de mercadoria depositada, mas
sobre o inadimplemento da obrigação de pagamento decorrente de compra e venda
das sacas de café (e-STJ, fls. 381/388).

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 392/394).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Contudo, sem razão.
Constou expressamente no acórdão embargado que contratos de depósito
firmados com armazéns gerais estão sujeitos a regramento específico, pelo que se
aplica a prescrição de três meses à pretensão de restituição da mercadoria. Confira-se
o excerto:

Contudo, esta Corte Superior tem entendimento firme de que os
contratos de depósito firmados com armazéns gerais são submetidos
a regramento específico segundo o qual a pretensão de restituição da
mercadoria depositada prescreve no prazo de três meses.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO DE BENS FUNGÍVEIS.
RESTITUIÇÃO.
ARMAZÉM
GERAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL. TRÊS MESES. DECRETO 1.102
/1903. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51152509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:48
Código de Controle do Documento: 84e86824-0c6d-4905-ac89-acb761e77cfc

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, o prazo
prescricional nas ações de indenização contra armazéns
gerais é de três meses, nos termos do art. 11 do Decreto
1.102/1903, aplicado em observância ao princípio da
especialidade.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 1.046.176/TO, relator Ministro RAUL
ARAÚJO, Quarta Turma, j. em
, DJe de
3/5/2016
13/5/2016
– sem destaque no original)

Direito civil. Recurso especial. Prescrição. Ação de
indenização. Depósito em armazéns gerais. Sub-rogação
de direitos. Aplicação do CDC.
- Em ação de indenização, sendo a causa de pedir o

não
incide
o
prazo
inadimplemento
contratual,
prescricional estabelecido no art. 27 do CDC, aplicável
somente à hipótese de danos decorrentes de acidente de
consumo. Precedentes.
- Em observância ao princípio da especialidade, aplica-se
o prazo prescricional de três meses, estabelecido no art.
11 do Decreto no 1.102/1903, em relação à pretensão
indenizatória dirigida contra armazém geral.
Recurso especial não conhecido.
(REsp
n.
476.458/SP,
relatora
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em
, DJ de
4/8/2005
, p. 329 – sem destaques no original)
29/8/2005

No caso concreto, o Tribunal estadual reconheceu que a ciência do
inadimplemento ocorreu aos
e que a ação foi ajuizada aos
30/9/2020
, de modo que transcorrido o prazo prescricional de três
22/4/2021
meses aplicável à hipótese.
Logo, a pretensão mostra-se prescrita, merecendo reforma o acórdão
recorrido (e-STJ, fls. 373/374 – destaques no original).

Embora JOÃO tenha defendido que a pretensão não é de restituição da
mercadoria depositada, mas de adimplemento de obrigação de pagamento assumida
em contrato de compra e venda do café, tal não foi o delineamento apresentado pelo
acórdão recorrido, que consignou expressamente que a pretensão era de restituição
das sacas de café.
Ademais, a própria petição inicial de JOÃO se intitula ação ordinária de
devolução de bem determinado, formulando pedido de “restituição da totalidade de 457
sacas e 54 quilos de café tipo 6, bebida dura, ou seja, 18854 quilos de café de bebida
tipo 6 em depósito mais 13.002 quilos de café de escolha em favor do Autor” (e-STJ, fl.
10). Em caráter meramente subsidiário, caso não devolvidas as sacas de café,
requereu a conversão da obrigação em dinheiro.
Portanto, a pretensão é de restituição da coisa depositada, inexistindo
omissão ou contradição no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA51152509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:48
Código de Controle do Documento: 84e86824-0c6d-4905-ac89-acb761e77cfc

Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício na
decisão embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO NCPC. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material. Assim, não se verificando nenhum
desses vícios previstos no art. 1.022 do NCPC, o recurso integrativo
não comporta acolhimento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.756.384/RJ, de minha relatoria, Terceira
Turma, j. em
, DJe
– sem destaque no original)
11/04/2022
20/04/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do
acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente
infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados,
objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1.251.864/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe
– sem
11/04/2022
19/04/2022
destaque no original)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:48
Código de Controle do Documento: 84e86824-0c6d-4905-ac89-acb761e77cfc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.212.917 / MG
Número Registro: 2025/0166853-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242419869002 50001839420218130329
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARMAZENS GERAIS ARARY LTDA
RECORRENTE : LAERCIO APARECIDO MEDEIROS
ADVOGADO
: GEOVANE ANTONIO DE MEDEIROS - MG133429
RECORRIDO
: JOAO CARLOS ZANETTI DUARTE
ADVOGADOS
: HENRIQUE APARECIDO LOPES - MG133009
GABRIELA GUEDES LADEIRA - MG151490
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DEPÓSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO CARLOS ZANETTI DUARTE
ADVOGADOS
: HENRIQUE APARECIDO LOPES - MG133009
HENRIQUE APARECIDO LOPES - SP308508
GABRIELA GUEDES LADEIRA - MG151490
EMBARGADO : ARMAZENS GERAIS ARARY LTDA
EMBARGADO : LAERCIO APARECIDO MEDEIROS
Documento eletrônico VDA51385068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:35
Código de Controle do Documento: 975f3b42-575e-4c83-802e-1db03e2b2b8a

ADVOGADO
: GEOVANE ANTONIO DE MEDEIROS - MG133429
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:35
Código de Controle do Documento: 975f3b42-575e-4c83-802e-1db03e2b2b8a